Tribunal: TJES
Processo: 0008491-27.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008491-27.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRAGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ADIMPLIDA QUANDO DA ADESÃO AO REFIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL. INDEVIDO BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “[...] incabível a condenação do sujeito passivo da obrigação tributária ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, na via judicial, quando já houver pago honorários, na instância administrativa, por força de adesão a programa de recuperação fiscal instituído por lei.” (AgInt no REsp n. 2.014.606/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022) 2. A prova documental produzida no processo demonstra que houve a quitação integral da verba honorária devida em decorrência da CDA em alusão, o que, por certo, engloba a presente ação anulatória, que a tem como objeto. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença (ID nº 7255100 - item 31) proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos de
ação anulatória de débito fiscal
ajuizada por
BRAGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP,
homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “c”, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 7255101 - item 32) sustenta o ente público que ao aderir ao REFIS, houve a renúncia ao direito material pretendido na inicial, e não desistência que somente é possível até a sentença -, sendo fato superveniente que leva à extinção do processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea 'c', do CPC.

Alega que deve ser condenada a apelada ao pagamento de honorários advocatícios a favor do Estado do Espírito Santo, não apenas em virtude do que determina o art. 90 do CPC, mas também porque, conforme entendimento consolidado do STJ, “a dispensa do pagamento de honorários advocatícios em decorrência de desistência de ação para fins de adesão a programa de recuperação fiscal está condicionada à existência de disposição expressa na lei instituidora desse benefício fiscal”, que não há no caso vertente.

Assenta que a sentença havia julgado improcedente o pedido, condenando a requerente ao pagamento das custas remanescentes e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, sendo que somente após a interposição de recurso, esta informou a adesão ao REFIS, efetuando o pagamento integral do débito tributário discutido nos autos, e requereu a desistência da ação.

Nesse contexto, aduz não ser caso de desistência, mas sim de renúncia.

Enaltece, ainda, que embora tenha a parte apelada efetuado o pagamento de honorários administrativamente, deve ser mantida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios a favor do Estado do Espírito Santo, pela aplicação do art. 90 do CPC.

Informa, ainda, que a legislação estadual de regência do programa aderido não dispensa o pagamento dos honorários advocatícios referentes às ações que discutem a validade do crédito tributário objeto do parcelamento.

Requer, por tal razão, que seja dado provimento ao apelo para, reformada a sentença/decisão, ser extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea 'c', do CPC, e condenada a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios a favor do Estado do Espírito Santo, na forma do art. 90 do CPC.

Pois bem.

Verifico que em
20 de junho de 2022
foi proferida
sentença de improcedência
(às fls. 65/69 do pdf - Vol II) do pedido autoral que, por sua vez, restou combatida pela apelação interposta pela empresa Braga Produtos Alimentícios Ltda (fls. 72/82 do pdf - Vol II), com posterior manifestação do Estado (fls. 88/92 do pdf - Vol II).

Ocorre que, na data de
1º de setembro de 2023
, informou a empresa Braga Produtos Alimentícios Ltda (ID 7254883 - item 15), ter
aderido ao REFIS 2023
e procedido à quitação do débito, incluindo o pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Procuradoria Geral do Estado, requerendo, por tal razão, a “
extinção do feito, bem como a expedição de alvará judicial determinando a liberação dos valores depositados em conta judicial, mediante transferência diretamente para a conta corrente da empresa”
.

Nesse contexto, após a manifestação do ente público (ID 7255095 - item 26) no sentido de que fosse mantida a condenação em honorários advocatícios e a respectiva impugnação pela parte contrária (ID 7255095 - item 28), foi proferida decisão (ID 7255098 - item 29) que,
tornando sem efeito a sentença anterior prolatada
, homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “c”, do CPC.

Assentou, inclusive, o ato decisório impugnado que “
a
Resolução CPG nº 332
, de 24.03.2023, que regulamenta a apuração dos
honorários advocatícios, relativo ao REFIS 2023
, devidos aos Procuradores do Estado do Espírito Santo, preconiza que os
honorários advocatícios devidos no REFIS 2023 serão apurados à razão de
10% (dez por cento) do valor de adesão
feito pelo contribuinte, por processo judicial de execução fiscal e por montante de CDA protestada
, nos termos dos Anexos I e II da Lei estadual n 11.331/2023 - REFIS 2023 (art. 1º)
”, acrescendo que, “
ante a adesão ao REFIS 2023, a
parte autora não só realizou o pagamento do débito, como também, procedeu com o depósito dos honorários advocatícios diretamente na conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES)
, conforme ID 30318349
”, inexistindo, portanto, motivos para eventual nova fixação de honorários em sede da presente ação anulatória.

Concluiu, nesse contexto, deixar de “
condenar a parte autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais, eis que já depositados diretamente na conta da APES quando a adesão ao REFIS 2023
”.

É justamente quanto a este último ponto, portanto, que se volta à irresignação estatal, visando, em suma, a condenação da parte ex adversa ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Não obstante a densidade das alegações apresentadas, esta eg. Corte Estadual já firmou orientação no sentido de que o pagamento do débito por meio da adesão ao REFIS gera a extinção do processo, sem julgamento do mérito, sendo inviável a fixação de honorários sucumbenciais, sob pena de bis in idem.

Nesse sentido:

[...] É pacífico o entendimento deste Superior Tribunal segundo o qual
incabível a condenação do sujeito passivo da obrigação tributária ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, na via judicial, quando já houver pago honorários, na instância administrativa, por força de adesão a programa de recuperação fiscal instituído por lei
. III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV - Agravo Interno improvido. (
STJ
, AgInt no REsp n. 2.014.606/MG, Relª. Minª
Regina Helena Costa
, Primeira Turma, DJ 24.11.2022 - destaquei).

E ainda:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PARCELAMENTO DO DÉBITO POR MEIO DE REFIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. INVIÁVEL SOB PENA DE BIS IN IDEM
. RECURSO PROVIDO. 1. À luz do previsto no inciso V, do artigo 3º, da Lei Estadual nº 11.331/21, que
instituiu o programa de parcelamento incentivado de débitos fiscais (REFIS), o ingresso no programa está condicionado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios “quando se tratar de débito fiscal em que tenha sido proposta a ação para cobrança judicial ou quando a certidão de dívida ativa – CDA estiver protestada.”
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1143320/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, sedimentara o entendimento no sentido de que
“condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-Lei 1.025/69, que já abrange a verba honorária”
. 3. Diante dos consolidados entendimentos do c. STJ e deste Tribunal de Justiça, assiste razão à empresa apelante, porquanto para se
valer das prerrogativas do REFIS/2021 ofertado pelo Estado do Espírito Santo, a contribuinte observou todos os requisitos exigidos, conforme demonstram os documentos juntados aos autos, recolhendo, parceladamente, os honorários advocatícios da parte adversa. Assim, mostra-se indevida a manutenção da condenação imposta pela r. sentença, pois importa dupla exigência de verba honorária
. 4. Assim, mostra-se indevida a manutenção da condenação imposta pela r. sentença, pois importa dupla exigência de verba honorária. 5. Recurso provido. (
TJES
, ACI 0006934-69.2020.8.08.0035, Rel. Des.
SERGIO RICARDO DE SOUZA
, 3ª Câmara Cível, DJ 26.2.2024 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ADESÃO À PROGRAMA DE PARCELAMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS CONFIGURA BIS IN IDEM. MONTANTE JÁ ADIMPLIDO EM SEDE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, durante o transcurso do processo, a embargante optou por aderir ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais do Estado do Espírito Santo (“REFIS”), quitando os débitos tributários que eram objeto de discussão dos embargos. Destarte, informando a extinção do crédito tributário por meio do seu pagamento integral na seara administrativa, a requerente peticionou nos autos requerendo a desistência dos embargos. 2) O Tribunal da Cidadania possui precedente vinculante, firmado em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 400), no sentido de que “a condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-lei 1.025/69”. 3)
A Corte Superior tem reiteradamente decidido que caracteriza bis in idem a condenação em honorários advocatícios de contribuinte que formula pedido de desistência nos embargos à execução fiscal para adesão em programa de parcelamento tributário. E que tal situação se amolda àquela tratada no REsp n. 1.143.320/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 400/STJ. O próprio Tribunal, portanto, reconhece que a tese jurídica firmada no Tema nº 400 de Recurso Repetitivo deve ser aplicada a todos os entes políticos, e não só à União
. 4) Sendo o presente caso de desistência dos embargos à execução em razão do pagamento do débito exequendo cobrado na execução em apenso, decorrente de adesão a programa de parcelamento, esta c. Câmara Cível conclui pelo acerto do magistrado ao afastar a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Precedente deste e. Sodalício. 5) Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, ACI 5003392-36.2021.8.08.0030, Rel. Des.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, 4ª Câmara Cível, DJ 17.3.2023 - destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PAGAMENTO DO DÉBITO POR MEIO DE PROGRAMA DE PARCELAMENTO. REFIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. INVIÁVEL SOB PENA DE BIS IN IDEM
. RECURSO DESPROVIDO. 1) De acordo com inciso V do art. 3º da Lei Estadual nº 11.331/21, que instituiu o programa de parcelamento incentivado de débitos fiscais (REFIS), o ingresso no programa está condicionado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios “quando se tratar de débito fiscal em que tenha sido proposta a ação para cobrança judicial ou quando a certidão de dívida ativa – CDA estiver protestada.” 2) O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1143320/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, sedimentara o entendimento no sentido de que “condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-Lei 1.025/69, que já abrange a verba honorária”. 3) Comprovada a quitação do débito, bem como o pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais, deve ser mantida a sentença afastando a condenação à verba honorária. 4) Recurso desprovido. (
TJES
, ACI 0035828-59.2018.8.08.0024, Rel. Des.
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, 2ª Câmara Cível, DJ 10.11.2023 - destaquei).

Para não deixar dúvidas, cito, ainda, precedente específico desta Segunda Câmara Cível, aplicado quando do exame de ação anulatória de débito fiscal, como na hipótese em apreço:

APELAÇÃO CÍVEL PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL EXTINÇÃO DO FEITO PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR ADESÃO AO REFIS
VITÓRIA EM 2014 AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO IMPOSTA AO ADERENTE EM PETICIONAR NOS PROCESSOS JUDICIAIS RENUNCIANDO À PRETENSÃO FORMULADA NA AÇÃO LEI MUNICIPAL Nº 8.592/2013 AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A adesão ao programa de incentivo à regularização fiscal do ente público recorrente importa no reconhecimento e confissão irrevogáveis e irretratáveis dos débitos nele constantes, sendo essa a previsão expressa contida no artigo 8º, inciso I, da Lei Municipal nº 8.592/2013. Porém, a legislação que regulamentava o REFIS VITÓRIA à época da adesão da parte recorrida (2014) não obrigava o aderente a peticionar nos processos judiciais que tinha ajuizado em face do Município renunciando à pretensão formulada na ação, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea c do CPC, tal como passou a impor a partir de 2017 (art. 7º, inciso III da Lei nº 9.113/2017). Isso explica porque a empresa recorrida pleiteou a extinção do feito em virtude da perda superveniente do interesse de agir. 2. Aliás, ao comentar a renúncia estabelecida no mencionado artigo 487, inciso III, alínea c do CPC, a doutrina ensina que não existe renúncia tácita, a manifestação de vontade de renunciar só pode ser expressa e deve constar de documento escrito juntado aos autos . Assim, com acerto a r. sentença a quo ao extinguir o feito com base na perda superveniente do interesse, nos moldes do artigo 485, inciso VI do CPC. Precedente STJ. 3.
Em relação aos honorários advocatícios, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é clara no sentido de que a inclusão dos valores na esfera administrativa quando da adesão ao Refis afasta a condenação ao pagamento em âmbito judicial, sob pena de configurar odiosa violação ao princípio do non bis in idem.
4. [...]. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
TJES
, ACi 024120251988, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Segunda Câmara Cível, DJ 9.3.2021 - destaquei).

Nesse sentido, inclusive, já me manifestei quando do julgamento do Recurso nº 0015524-35.2016.8.08.0048, não sendo outro o posicionamento dos Tribunais de Justiça dos demais Estados da Federação:

[...]
por uma questão de interpretação estrita da Lei, entende-se que a dispensa do pagamento da verba sucumbencial aplicar-se-á a todo e qualquer tipo de ação, não importando se o crédito tributário está sendo discutido em execução fiscal e seus respectivos embargos do devedor, em ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária, ou em ação anulatória de lançamento tributário, como se fez na presente ação
. 4. Noutra banda,
apesar do aparente conflito da norma estadual com o art. 90 do CPC/15, que estabelece o ônus de pagar despesas e os honorários pela parte que desistiu, não se pode olvidar que a Lei Estadual nº 14.505/2009, face a aplicabilidade do princípio da especialidade, deve prevalecer sobre a legislação processual
. 5. Incabível, portanto, a condenação da parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência, por força da sentença que homologou o pedido de desistência da empresa e julgou extinto o processo. Precedentes deste egrégio tribunal de justiça. 6. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. (
TJCE
; AC 0573691-48.2000.8.06.0001; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª
Joriza Magalhães Pinheiro
; DJCE 26/10/2022 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA. ADESÃO AO REFIS. PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELA VIA EXTRAJUDICIAL. RECOLHIMENTO DO FUNJUS. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA
. CONDENAÇÃO BIS IN IDEM. VEDAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Todavia, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que,
havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, quando da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento Fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da Execução Fiscal, configura bis in idem
. Nesse sentido: STJ, EDCL no AGRG no RESP 1.011.237/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/05/2013; AGRG no RESP 1.223.119/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR Rocha, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/03/2013. (AgInt no RESP n. 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.) 2. Recurso conhecido e provido. (
TJMT
; AC 1007804-37.2016.8.11.0041; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des.
Edson Dias Reis
; DJ 10.4.2023 - destaquei).

TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. Adesão a programa de parcelamento de débito fiscal (refis). Tema repetitivo nº 400 do STJ. Recurso provido. 1)
cinge-se a controvérsia à manutenção da condenação em honorários advocatícios imposta ao agravante por ocasião do julgamento da ação anulatória de apesar da sua adesão ao programa de parcelamento de débitos ofertado pelo município de manaus. 2) a condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência da ação anulatória para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem
. Inteligência do tema repetitivo 400 do STJ. Precedentes STJ. 3) recurso provido. (
TJAM
; AI 4006150-09.2021.8.04.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des.
Paulo César Caminha e Lima
; DJ 23.11.2022 - destaquei).

Assim, embora não desconheça precedentes contrários existentes no âmbito da 1ª Câmara Cível desta eg. Corte Estadual, tenho entendido que configura
bis in idem
eventual fixação de honorários advocatícios na presente ação anulatória, sobretudo por ter a parte recorrente procedido ao pagamento do tributo em discussão (ID’s 7255084 a 7255092 - itens 16 a 23), incluindo, depósito a Associação dos Procuradores, inexistindo, por tal razão, motivos para alterar a sentença proferida.

Ante o exposto, conheço do recurso
interposto,
mas

NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão impugnada
que deixou de fixar o pagamento dos honorários advocatícios em razão da adesão da parte apelada ao REFIS 2023, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/03/2024 às 11:21:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50178214032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso.